Tribunal: CARF
Processo: 12269.004311/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004311/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990,
na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às
contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas,
sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante
a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004311/2008-41
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.095
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 145 a 151.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por ter deixado de recolher
as contribuições destinadas a terceiros, quais sejam, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, o Serviço Social do Comércio - SESC, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, nas competências 08/2005 a 11/2005, 13/2005, 01/2006, 03/2006,
04/2006, 06/2006 a 12/2006, 13/2006, 01/2007 a 12/2007.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fis. 35/39, os valores foram constatados
através das folhas de pagamento e da contabilidade da empresa.
Integram o lançamento os seguintes levantamentos:
- levantamento FPE - relativo a contribuições incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados constatadas em folhas de pagamento.
- levantamento FOP - relativo a contribuições incidentes sobre a parcela paga a
segurados empregados, a título de ajuda de custo, constante da folha de pagamento e
considerada pela empresa como não sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias;
- levantamento DOT - relativo a pagamentos efetuados a segurados empregados
decorrentes de trabalho executado aos domingos, contabilizados na conta serviços
diversos - domingos trabalhados - n° 400726/3.1.4.02.003.0003.
O lançamento totalizou o valor de R$ 13.191,96 (treze mil, cento e noventa e um reais e
noventa e seis centavos), consolidado em 06/11/2008.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 49/72.
Afirma ter o lançamento incorrido em equívoco na aplicação da legislação ao caso
concreto, exigindo contribuições contrárias a lei, ou já consideradas inexigíveis pelo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

Poder Judiciário, dentre outras situações que não permitem a procedência do
lançamento fiscal, terminando por colocar a impugnante em situação de prejuízo, que
poderá inviabilizar suas atividades.
Refuta a multa aplicada no percentual de 30%, porquanto claramente confiscatória.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
A multa imposta, além de atingir diretamente o direito de propriedade do contribuinte,
vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se faz necessária
a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de formalismo
que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
Discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros correspondentes à taxa
SELIC, devendo ser aplicado o percentual de 1% ao mês, conforme determina o
parágrafo 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional- CTN, bem como, a previsão
contida no parágrafo 3o do artigo 192 da CF/88.
Insurge-se quanto ao fato de ter sido adotada como base de cálculo a remuneração dos
segurados empregados. Entende que o artigo 195, aplicado em decorrência da previsão
contida no artigo 240, ambos da Constituição Federal- CF/88, determina a incidência
sobre a folha de salários, restando imprópria a incidência sobre as ajudas de custo ou
domingos trabalhados, não consideradas como parcelas salariais.
Ademais, disso, no que pertine às ajudas de custo, o artigo 457, parágrafo 2o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, expressamente exclui do salário esta parcela.
Quanto aos domingos trabalhados, entende que a previsão contida nas convenções
coletivas de trabalho, do período de 2005 a 2008, de que os valores recebidos a este
título não integram o salário para qualquer efeito legal, seria suficiente para afastar a
incidência das contribuições previdenciárias. Considera que, uma vez homologada a
convenção coletiva de trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem força de
lei.
Ademais disso, em se tratando os domingos não trabalhados de direito integrante do
patrimônio do trabalhador, se esse direito não for satisfeito, as importâncias
equivalentes destinam-se a reparar o dano ao direito de afastamento garantido por lei, o
que configura indenização, não sujeita à incidência tributária, conforme decisão
proferida pelo TRF 4a Região - Ia Turma - Apelação Civil, 2002.04.011020282-9/RS.
Conclui pela inexigibilidade das contribuições incidentes sobre pagamentos de ajudas
de custo e domingos trabalhados, haja vista a determinação contida no artigo 110 do
CTN, que veda sejam alterados o alcance destas definições legais, configurándose em
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Discorre sobre a inexigibilidade da contribuição devida ao INCRA, em razão de ter sido
extinta com o advento da Lei n° 8.212/91. Transcreve trechos de decisões judiciais pela
inexigibilidade da contribuição em tela.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

No que tange ao SEBRAE afirma tratar-se de contribuição autônoma de interesse de
categoria profissional, e não de um simples adicional. Tratando-se de contribuição de
interesse de categoria profissional, criada posteriormente à CF/88 sujeita-se, à
determinação contida no artigo 149 da CF/88, quanto à necessidade de haver relação
entre o sujeito passivo e a contribuição instituída, bem como, pela exigência de lei
complementar na sua criação. Não sendo a impugnante beneficiária do serviço do
SEBRAE, pois não se enquadra como micro e pequena empresa, a quem se destina a
exigência não caberia figurar no pólo passivo da exigência. Ademais disso, constitui
inconstitucionalidade a sua instituição mediante lei ordinária.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, reconhecendo a improcedência do lançamento, para o cancelamento e a
desconstituição da totalidade do crédito tributário apurado.
Anexa às fls. 84/139, cópias da convenção coletiva de trabalho 2007/2008 e desta
autuação.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.730-0
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2. PARCELAS
REMUNERATÓRIAS. Constitui fato gerador da obrigação principal a
totalidade da remuneração do segurado empregado, excluídas apenas, as
parcelas expressamente definidas em lei. 3. JUROS E MULTA DE MORA. As
contribuições sociais não recolhidas no prazo legal sujeitam-se aos juros e à
multa, de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 155 a 171, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
recolher as contribuições destinadas a terceiros, quais sejam, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

- INCRA, o Serviço Social do Comércio - SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, nas competências 08/2005 a
11/2005, 13/2005, 01/2006, 03/2006, 04/2006, 06/2006 a 12/2006, 13/2006, 01/2007 a 12/2007.
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados ao
caráter confiscatório da multa aplicada, à base de cálculo das contribuições exigidas, à
inexigibilidade das contribuições do Incra e do Sebrae e solicita a aplicação da retroatividade
benéfica.
Por questões didáticas, entendo prudente a análise dos questionamentos da
recorrente em tópicos separados:
1 – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre a discussão relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades, para
confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
2 – DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS
A recorrente demonstra insatisfação no tocante ao fato de que a Fiscalização
incluiu parcelas estranhas à base de cálculo das contribuições, contrárias ao aspecto quantitativo
disposto na Constituição Federal, argumentando que no caso, as exações destinadas a "outras
entidades" (terceiros) não têm o mesmo fundamento constitucional daquelas reservadas
exclusivamente à Seguridade Social, pois não guardam previsão no respectivo art. 195, sendo
que o referido artigo trata exclusivamente das contribuições direcionadas unicamente ao custeio
da Seguridade Social, enquanto os tributos em comento têm outro destino.
O principal argumento o utilizado pela recorrente no sentido de afastar a autuação
diz respeito à cláusula segunda da convenção coletiva de trabalho, que a convenção coletiva de
trabalho não é convenção entre particulares, pois, Convenção Coletiva de Trabalho, onde o
próprio poder público, através do Ministério do Trabalho e Emprego, a homologa.
Discordo do entendimento da contribuinte, primeiro porque da leitura literal da
referida convenção de trabalho, tem-se que a mesma é taxativa ao mencionar que as formas de
indenização seriam em vales-alimentação, vales-refeição, cesta básica e/ou espécie em valor
equivalente a R$ 22,00 (vinte e dois reais) por domingo de trabalho. No caso, a isenção seria
apenas dos benefícios pagos “in natura” e não em valores monetários, devendo estes fazer parte
das contribuições previdenciárias. Segundo, conforme mencionado pela decisão recorrida,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

porque convenção coletiva de trabalho não é lei e, no caso, de acordo com o artigo 176 do
Código Tributário Nacional, a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Ademais, considerando que a contribuinte não apresentou novos argumentos ou
elementos de prova ou apontou qualquer omissão, e considerando também a clareza e precisão
da decisão recorrida em relação aos demais argumentos deste tópico, utilizo-a como minhas
razões de decidir, o qual faço com a transcrição, a seguir, dos os trechos pertinentes:
Das parcelas integrantes do salário-de-contribuição
A impugnante entende não integrarem o salário-de-contribuição as parcelas pagas a
título de domingos trabalhados e ajudas de custo. Quanto aos domingos trabalhados
afirma tratar-se de parcela não integrante da remuneração, conforme previsão de contida
nas convenções coletivas de trabalho, devidamente homologadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, o que bastaria para afastar a incidência das contribuições
previdenciárias. uma vez que tem força de lei.
O artigo 28, inciso 1, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, define
salário-de-contribuição, para o segurado empregado, como "a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador-ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa".
Já o parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91 enumera, de forma exaustiva, as
parcelas não integrantes do salário-de-contribuição.
Como se observa, a legislação aplicável à espécie determina, em um primeiro momento,
a regra geral de incidência das contribuições sobre a remuneração total do segurado
empregado, qualquer que seja a sua forma. Somente em um segundo momento é que são
definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não
incidência dessas exações. Por outras palavras, por se tratar de exceção à regra, a
interpretação do parágrafo 9.° do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91 deve ser feita de maneira
restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da
relação laboral não componha o salário-de-contribuição respectivo, há a necessidade de
expressa previsão legal.
Aliás, nem poderia ser de outra forma, porquanto, primeiro, nos termos do artigo 97,
inciso VI, combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional
- CTN, somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou, mais especificamente,
de isenção do pagamento de contribuições sociais; e, segundo, o artigo 111 do CTN
determina sejam interpretados literalmente os dispositivos legais que disponham sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias.
No tocante à previsão nas convenções coletivas de trabalho, excluindo do salário o valor
pago relativo a domingos trabalhados cabe referir estas convenções não têm o condão
de alterar o alcance da previsão legal contida na Lei n° 8.212/91.
Quanto às ajudas de custo, lançadas no levantamento FOP, nas competências 01/2007 a
12/2007, sofrem incidência por não se configurarem na parcela prevista na alínea "g" do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91, a qual exclui da incidência apenas "a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança
de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT;
Em não havendo a comprovação no sentido de se tratarem de parcelas que a lei
expressamente consignou como sem incidência das contribuições previdenciárias,
tampouco acerca da natureza indenizatória destes pagamentos ou mesmo de se
configurarem como ressarcimento de despesas, os valores pagos por serviços
executados aos domingos bem como as ajudas de custo, tem natureza remuneratória,
pois tratam-se de contraprestação por serviço executado, integrantes da remuneração do
segurado empregado.
Quanto à alegação de incorreção da base de cálculo adotada, a impugnante não indica
nenhum ponto de discordância ou anexa qualquer documento comprovando incorreção
nos valores considerados para fins de incidência.
Ressalte-se que o artigo 195 da Constituição Federal, ao prever as contribuições sociais
como fonte de financiamento da seguridade social, em seu inciso I, na redação que lhe
foi dada pela Emenda Constitucional n° 20/1998, estabeleceu como base de incidência a
totalidade da remuneração do segurado e não apenas a folha de salários, conforme se
verifica a seguir:
"I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregaticio; " (sem grifos o original).
Portanto, não procede a alegação de que inexiste fundamento para a cobrança da
contribuição com base nas remunerações dos segurados empregados.
3 – DA INEXIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E SEBRAE
Segundo a recorrente, a nova Carta Constitucional pois fim à dicotomia entre
Previdência Social Urbana e Previdência Social Rural, prevendo que a Seguridade como um todo
seria custeada dentre outras, por contribuições dos empregadores sobre a folha de salário e que
nessa esteira, é incontroverso o entendimento de que tais contribuições caíram quando da
instituição do novo Plano de Custeio da Previdência Social pela Lei n°8.212/91 e, sendo assim,
não há que se falar da subsistência de qualquer outra contribuição a cargo de empresas urbanas e
rurais, fora das previstas nos artigos 22, 23 e 25 da Lei 8.212/91. No caso da contribuição para o
Sebrae, argumenta que a contribuição ao SEBRAE, desrespeitou o requisito formal da lei
complementar, já que foi criado por meio de lei ordinária, sendo inconstitucional também por
este motivo.
Discordo da recorrente, pois seus argumentos são de cunho relacionados à
ilegalidades e / ou constitucionalidades de leis tributários e este tema, conforme já tratado no em
item anterior, escapa à competência deste órgão administrativo de julgamento.
No caso da contribuição destinada ao INCRA, vê-se que a mesma é prevista no
artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146 de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária
das empresas, originalmente instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota
de 0,2% foi determinada pelo inciso II do artigo 15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021 decisão ao
apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Não é procedente também a alegação de que a empresa não estaria obrigada ao
recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"
4 – DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Segundo a recorrente, uma vez que o julgador de primeira instância ao tratar sobre
a retroatividade benigna, ao mencionar apenas que “Tendo em vista a alteração no cálculo da
multa, prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Lei n° 11.941/09, a análise
do seu valor com vistas à verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito tributário, conforme
disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 04/12/2009,
publicada no DOU de 08/12/2009”, estaria cabalmente caracterizando o CERCEAMENTO À
DEFESA, devendo ser desconstituído o julgado nesse ponto, pois totalmente omisso, pois não
houve a análise dos argumentos postos na impugnação realizada pela Recorrente, devendo o
processo retornar ao primeiro grau para receber a devida prestação jurisdicional.
Entendo não ser o caso de ter havido o cerceamento do direito de defesa, mesmo
assim, tratarei, a seguir, sobre o tema relacionado à retroatividade benigna.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

Portanto, no que diz respeito à aplicação da anterioridade benéfica, mesmo
concordando com o direcionamento adotado pelo acórdão recorrido, entendo que assiste razão
em parte á contribuinte, pois, na apuração do valor devido, deve ser acatada a retroatividade
benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a
penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%,
apenas aos fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Como razões de decidir, utilizo-me de parte dos argumentos exarados através do
acórdão número 2201-008.973, desta turma de julgamento, datado de 09 de agosto de 2021,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. coma redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212. de 1991, não contivesse a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

expressão "lançamento de oficio", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações. entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de oficio inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferidaa partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestai' e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8°. da Portaria PGFN N° 502/2016). o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de fornia pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991. incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

Precedentes: Aslnt no REsp 1341733.-SC: REsp 1585929 SP. Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 164S280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME.
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n°449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
mostra
absolutamente incompatível com o verificado nesta data e, muito embora os termos da
legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima citada não
vincula a análise levada a teimo por este Colegiado. a despeito do entendimento pessoal
deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de aplicação da
retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contranazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores â alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei n0
8.212, de 1991, que prevê a multa de. pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que. a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e. assim, da mesma fornia, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários. penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de oficio na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado. não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A. a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração. conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei:
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91. devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação â multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004311/2008-41

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar provimento, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 190
DF CARF MF
Original